Tribunal: TJBA
Processo: 8005299-43.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005299-43.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: GIVALDO FONTES BISPO Advogado(s):FABIO GALVAO VIEIRA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não reconhecido, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos probatórios na fase de apelação; (ii) saber se o réu comprovou a regularidade da contratação do empréstimo pelo autor; e (iii) saber se os descontos indevidos configuram dano moral e ensejam a devolução em dobro dos valores. III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos na fase recursal é admitida apenas quando se tratar de fato novo ou houver comprovação de motivo de força maior, o que não ocorreu no caso. Não conhecimento dos documentos apresentados junto à apelação, em observação aos princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório e em atenção aos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. 4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, cabendo a inversão do ônus da prova. A instituição financeira possui responsabilidade objetiva por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 5. O réu não comprovou a regularidade da contratação, pois apresentou instrumento contratual supostamente firmado pelo autor, pessoa idosa e de baixa escolaridade, mas sem assinatura a rogo e sem testemunhas, além de não demonstrar a efetiva transferência do valor para a conta do autor. 6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples para as parcelas cobradas até 30.03.2021, e em dobro para as posteriores a essa data, conforme entendimento e modulação de efeitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. A privação indevida de parcela de verba de caráter alimentar gera dano moral indenizável. O valor fixado na origem, no montante de R$3.000,00 (três mil reais) não é excessivo ou inadequado ao caso concreto ou a capacidade financeira das partes, não merecendo redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005299-43.2024.8.05.0201, em que figura como apelante, BANCO BRADESCO S.A., e apelado, GIVALDO FONTES BISPO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.